Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707302-20.2021.8.07.0006 APELANTE: FATIMA DE SOUZA FREIRE, GEORGE DA SILVA BRITO APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR